Tribunal: TJSP
Processo: 2239886-51.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
DIREITO AUTORAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA INIBITÓRIA. PROVIMENTO. I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada para suspender a utilização pública de obras musicais, literomusicais, audiovisuais e fonogramas sem expressa autorização do ECAD. A agravante alega ser a única entidade com mandato legal para autorizar a execução de obras

Ementa:
DIREITO AUTORAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA INIBITÓRIA. PROVIMENTO. I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada para suspender a utilização pública de obras musicais, literomusicais, audiovisuais e fonogramas sem expressa autorização do ECAD. A agravante alega ser a única entidade com mandato legal para autorizar a execução de obras musicais e arrecadar retribuição autoral. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se a tutela inibitória deve ser concedida para impedir a execução pública de obras musicais sem prévia licença do ECAD. III. Razões de Decidir. 3. A tutela inibitória visa impedir a violação dos direitos autorais, conforme previsto no art. 105 da Lei no 9.610/98, que determina a suspensão imediata de transmissões realizadas sem autorização. 4. A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade do ECAD para cobrar direitos autorais e a responsabilidade solidária do proprietário do local pela execução pública de obras musicais. IV. Dispositivo e Tese. 5. Dá-se provimento ao agravo de instrumento. Tese de julgamento: 1. A tutela inibitória é medida adequada para impedir a violação de direitos autorais. 2. O proprietário do local é responsável pela obtenção de licença para execução pública de obras musicais. Legislação Citada: Lei no 9.610/98, art. 68, § 2o, IV; art. 105; art. 110. CPC/2015, art. 497. Jurisprudência Citada: STJ, REsp no 1190841/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11.06.2013. STJ, AgInt no REsp no 1.770.073/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.05.2021. STJ, REsp no 1.661.838/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.05.2018.